Tribunal: TJDFT
Processo: 0703427-91.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DO DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INCABÍVEL NOVA AÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NECESSÁRIO. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ao reconhecer a hipótese de coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Apresentadas as contrarrazões.
3. Conforme consignado na sentença, a recorrente foi parte ré em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que tramitou perante a 1a Vara Cível de Samambaia. Naquele feito, após a quitação do débito, a instituição financeira formulou pedido de desistência, homologado por sentença, com determinação de baixa da restrição no sistema Renajud.
4. Na presente via recursal, a recorrente sustenta o descumprimento da determinação judicial, alegando que persistem as restrições lançadas no sistema Renajud, inclusive o gravame sobre o veículo.
5. A determinação para a baixa das restrições constitui título judicial, cuja eventual ineficácia ou descumprimento deve ser arguida nos próprios autos originários. A jurisdição prestada no processo anterior exauriu-se com a prolação da sentença homologatória, cabendo à parte interessada buscar sua efetivação nos moldes legais, e não por via transversa.
6. O ajuizamento de nova ação, com idêntico fundamento fático e jurídico, configura indevida tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que atrai a incidência do art. 485, V, do CPC. (STJ, REsp 1.899.801/PB).
7. Dessa forma, não há que se falar em error in judicando, mas sim em correta aplicação da norma processual pela sentença recorrida.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
9. Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula do julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.